Tribunal: TJDFT
Processo: 0703205-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0703205-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: GELSO KOHL, JOSE RAIMUNDO MOREIRA NETO, LUIZ MARQUES DE NOVAIS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos da liquidação individual provisória de sentença coletiva movida por GELSO KOHL e OUTROS em desfavor do ora agravante, indeferiu o pedido de nova dilação do prazo, homologando o laudo pericial apresentado por perito judicial, estabelecendo o valor do débito em R$ 620.604,86 (seiscentos e vinte mil, seiscentos e quatro reais e oitenta e seis centavos). Relembra o agravante, em breve síntese, que a ação coletiva que deu ensejo ao presente cumprimento provisório possui como causa de pedir a existência de uma possível diferença de valores resultante do índice de correção monetária aplicável às Cédulas de Crédito Rural, no mês de março de 1990. Sustenta que os cálculos devem observar a tabela de atualização monetária da Justiça Federal, visto que a ação civil pública tramitou perante a Justiça Federal. Ressalta a inaplicabilidade dos juros remuneratórios, em razão da natureza indenizatória do débito cobrado, sendo cabível a elaboração de nova prova pericial para que sejam excluídos dos cálculos. Defende a presença dos requisitos necessários e requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para obstar o prosseguimento do processo até ulterior julgamento de mérito do agravo de instrumento. No mérito, pugna pela reforma da decisão impugnada, com a determinação de realização de nova prova pericial. Intimação do agravante para comprovar o pagamento tempestivo do preparo (Id 43192457). Preparo recolhido em dobro (Ids 43339654, 43339655, 43339656 e 43339657). É a síntese do necessário. DECIDO No agravo de instrumento, conforme dispõe o Código de Processo Civil, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). O art. 995 do CODEX, estabelece que a concessão de efeito suspensivo ao recurso restringe-se aos casos em que a imediata produção dos efeitos da decisão possa trazer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Eis o teor da decisão impugnada, verbis: Indefiro o pedido para nova dilação do prazo a fim do requerido se manifestar sobre o laudo pericial complementar, eis que foi intimado desde 26/10/2022 (ID 140971901), não se mostrando razoável nova concessão de prazo, já deferido ao ID 143634059. Ressalte-se, ainda, a previsão do artigo 477, § 1o, do CPC. Após a decisão do ID 140424939, o laudo pericial foi retificado ao ID 140851212, havendo concordância dos requerentes (ID 142610157). Ante o exposto, pela ausência de impugnação tempestiva da parte requerida, HOMOLOGO o laudo pericial do ID 140851212, em que apurado o valor do débito em R$ 620.604,86. Reputo encerrada a fase de liquidação de sentença. Indefiro o pedido de fixação de honorários advocatícios, pela ausência de previsão legal e de litígio no caso dos autos, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS SOBRE CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. PLANO COLLOR I. PROVA PERICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. OBSERVANCIA AO TÍTULO EXECUTIVO. INPC. TABELA DE CALCULOS DESTE TJDFT. HONORÁRIOS DE SUCUMBENCIA EM FASE DE LIQUIDAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE. LITIGIOSIDADE NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a validação do laudo pericial, mostra-se imprescindível que ele atenda aos parâmetros fixados no art. 473 do CPC e, sendo observados estes parâmetros, compete a parte, ao impugnar o laudo pericial, trazer elementos seguros e concretos de que os parâmetros adotados estão incorretos, não sendo o mero inconformismo uma justa causa para tal intento. 1.1. A decisão de origem e as conclusões do laudo pericial estão em consonância com a jurisprudência desta Corte, a qual entende que o título executivo oriundo da Ação Civil Pública no. 94.008514-1 deve ser corrigido pelo INPC, conforme consta no seu dispositivo, índice este também utilizado como referência na Tabela de Cálculos deste egrégio TJDFT. Precedentes. 2. O Código de Processo Civil, em seu artigo 85, §1o, dispõe sobre a condenação em honorários advocatícios estabelecendo as hipóteses em que será devida a sua fixação excluindo desse rol a Liquidação de Sentença. 2.1. Contudo, em situações excepcionais, a jurisprudência admite a sua incidência nas hipóteses em que for constatada a litigiosidade da demanda, o que não ocorreu na situação em tela. Precedentes. 2.2. No caso em tela, embora os cálculos apresentados tenham sido objeto de controvérsia, ensejando até mesmo a realização de perícia contábil, tais circunstâncias, isoladamente não caracterizam a litigiosidade apta a fundamentar a fixação de honorários advocatícios. 2.3. Inaplicáveis ao presente caso, instaurado sob procedimento comum, os precedentes vinculantes apontados pelos recorrentes, haja vista que tratam de cumprimento de sentença (Tema 973) e de execução de sentença (Súmula 345-STJ). 3. Agravo de Instrumento conhecido, mas desprovido. (Acórdão 1644249, 07306886320228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no PJe: 2/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Intimem-se os requerentes para apresentar o pedido de cumprimento de sentença, em 15 dias, recolhendo-se as custas, salvo se beneficiários da justiça gratuita. Intimem-se. Feitas essas considerações, e em um exame inicial da questão posta em juízo, verifico que não estão presentes cumulativamente os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo requerido. O agravante fundamenta o pedido de realização de nova perícia, em razão da não observância da tabela da Justiça Federal para correção do débito, bem como da indevida inclusão de juros remuneratórios nos cálculos. Inicialmente, importa salientar que não houve impugnação tempestiva do agravante ao laudo pericial apresentado, muito embora tenha a magistrada a quo, por mais de uma vez, acatado o pedido de dilação de prazo do recorrente para se manifestar. Aliás, compulsando os autos na origem, tem-se que o ora agravante é contumaz na demora em atender às determinações judiciais, limitando-se a requerer dilação de prazo sem, no entanto, cumprir efetivamente o que lhe foi solicitado. Basta observar a demora na apresentação dos documentos requeridos pelo expert para realização da perícia e, posteriormente, a não manifestação do Banco agravante, nem mesmo quanto ao primeiro laudo apresentado, o que se repetiu quando da juntada do laudo complementar. Ora, se intimada para se manifestar quanto aos cálculos apresentados, a parte permanece inerte, limitando-se a requerer dilação de prazo, a homologação se afigura acertada, não havendo justificativa apta a ensejar a concessão de mais uma ampliação do prazo à parte. Ademais, conquanto intempestivas as alegações do agravante, examinando os cálculos apresentados pelo perito, bem como as explicações sobre a metodologia aplicada, fica fácil perceber que os parâmetros delineados no título judicial foram devidamente observados. Com efeito, deixou de se atentar o agravante para a determinação da magistrada, após a elaboração do primeiro laudo e impugnação dos requerentes/agravados, de elaboração de novos cálculos valendo-se do Manual de Cálculos da Justiça Federal, com a utilização dos índices para fins de correção monetária (Id 140424939 - 1a instância), o que torna insubsistente, além de intempestiva, o pedido de aplicação da tabela da Justiça Federal para a correção do débito executado. Por sua vez, a tese da defesa quanto à inaplicabilidade de juros remuneratórios no valor executado não foi objeto da decisão impugnada, não sendo, portanto, passível de exame nessa via recursal, sob pena de supressão de instância. Dessa feita, diante das considerações acima externadas, forçoso reconhecer, pelo menos nesse juízo de estrita delibação, a ausência da probabilidade do direito invocado pelo agravante. Pelo exposto, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe a juntada de documentos. Comunique-se ao Juízo de origem. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator